Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703973-90.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Genilton dos Reis Silva Apelados: Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de manifestação incidental (Id. 69311753), de iniciativa do recorrente (Genilton dos Reis Silva), após o julgamento da apelação por ele interposta, por meio da qual requer a imediata nomeação para o cargo de Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O recorrente interpôs apelação contra a “sentença” (Id. 65490702) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que “extinguiu a fase de cumprimento de sentença”. A Egrégia 2a Turma Cível, por votação unânime, deu provimento à apelação. Na ocasião, o acórdão (no 1953646) recebeu a seguinte ementa (Id. 67575948): “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇÃO AUTOSSUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE CANDIDATO EM LISTA DE APROVADOS. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONVOCAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO E FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ORDEM EMANADA DA SENTENÇA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM "OBRIGAÇÃO DE FAZER". RECURSO PROVIDO. 1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas no art. 485 do CPC. 2. É necessário também atentar para a distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista no seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II – Da execução”. 3. A sentença em exame é autossuficiente, pois declarou a nulidade do ato descrito na causa de pedir e determinou (efeito mandamental) a inclusão do candidato na lista de aprovados. 3.1. Não há necessidade, no presente caso, portanto, da instauração da fase de cumprimento de sentença e nem pode haver confusões entre a ordem estabelecida em sentença, de cumprimento de um dever legal, que tem natureza preponderantemente mandamental e uma "obrigação de fazer". 3.2. Com efeito são inconfundíveis as hipóteses de cumprimento de sentença impositiva de obrigação de fazer e o provimento jurisdicional de natureza preponderantemente mandamental, que, ao ser proferido, demanda apenas a expedição de ordem de cumprimento, sendo recomendável que esse comando seja expressamente determinado na própria sentença, certificada a preclusão. 6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 7. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de obrigar os recorridos a: a) promoverem a matrícula do apelante no curso de formação, bem como convoquem o autor para a fase de provas e títulos; b) promoverem a nomeação e a posse do recorrente no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal e; c) a aplicação de multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem respectiva. 8. Em regra, a atuação do Poder Judiciário em relação ao tema dos concursos públicos deve ser limitada ao exame da “legalidade” do certame e da sua compatibilidade com o Texto Constitucional. 9. O recorrente foi convocado para o curso de formação, sendo que a data de início do aludido curso será divulgada pela banca organizadora futuramente. 9.1. A recorrida publicou comunicado, tendo informado que o curso de formação profissional para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental será ministrado de modo virtual - Educação a Distância (EAD). 9.2. O recorrente deve ter acesso ao sistema de informação descrito pela banca examinadora ré. 9.3. Assim, o aludido curso deve ser ministrado sem a necessidade de formação de turma específica. 10. O aludido edital previu a convocação para a fase de avaliação de títulos dos candidatos convocados para o curso de formação profissional. 10.1. Com efeito, as referidas fases do certame devem ser levadas a efeito concomitantemente, devendo haver a convocação do candidato, se e quando o caso, para a apresentação dos documentos necessários à avaliação de títulos. 11. A despeito do teor das alegações articuladas, pelo recorrente, em sua peça recursal, a nomeação de outro candidato não faz surgir necessariamente a pretensão à nomeação e posse do demandante no referido cargo público. 11.1. No entanto, é necessário dar efetividade ao provimento jurisdicional anterior que determinou a participação do candidato no referido certame. 12. Recurso conhecido e provido.” Por meio da petição referida no Id. 69311753 o recorrente afirma a existência de fato novo, consistente na retificação da publicação do resultado final do aludido certame, no Diário Oficial do Distrito Federal aos 27 de fevereiro de 2025. Sustenta que a publicação do seu nome como 2o colocado no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, ocorreu "na condição de pessoas com deficiência". Assevera ter havido a nomeação e posse do 1o, do 2o e do 3o colocados no aludido cargo, sem que o apelante tenha sido empossado ou mesmo nomeado para o cargo aludido, o que configura a hipótese de indevida preterição da ordem classificatória. Nesse contexto, requer que seja procedida a imediata nomeação e a posse do demandante no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Por meio da petição referida no Id. 69349414 o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES informa o cumprimento do aludido acórdão, pois foi promovida a matrícula do demandante no curso de formação do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Ademais, a apelada relata a avaliação de títulos dos candidatos convocados para o aludido curso de formação profissional com a participação do recorrente na referida fase do certame (Id. 69349419 e Id. 69349418). É a breve exposição. Decido. A respeito do requerimento em evidência convém ressaltar que há fato novo que justifica a medida ora postulada. No aludido acórdão a Egrégia 2a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso, tendo sido determinado aos recorridos que: “(...) a) no prazo de 30 (trinta) dias úteis, promovam a matrícula do demandante no curso de formação do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, que pode ser ministrado de modo virtual, de acordo com o edital, bem como que convoquem o autor para a fase de avaliação de títulos; e b) assegurem a permanência do recorrente no aludido concurso, com a subsequente nomeação e posse, caso a pontuação no curso de formação seja suficiente para sua inclusão entre os candidatos classificados.” (Ressalvam-se os grifos) Na ocasião da interposição do presente recurso de apelação o autor juntou aos autos a prova de que ocupava a 4a colocação no aludido cargo (Id. 65490706). Em razão do referido acórdão os recorridos promoveram a matrícula determinada, no curso de formação profissional, seguida da etapa de avaliação de títulos e das respectivas aprovações do candidato. Diante dessa circunstância houve a retificação do resultado final do referido certame com a classificação do autor como 2o colocado no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, na "condição de pessoas com deficiência" (Id. 69312011). Isso não obstante, sobreveio a nomeação e a posse de outros candidatos, inclusive com ordem de classificação superior ao recorrente. Por essas razões os elementos de prova recentemente anexados aos autos do presente processo, somados às alegações ora articuladas pelo recorrente, evidenciam situação de inobservância da ordem de classificação, tendo havido, como anteriormente demonstrado, o descumprimento do acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, mais precisamente da determinação constante na parte final do item "b" do dispositivo. Assim, defiro o requerimento formulado por meio da petição referida no Id. 69311753 para determinar aos recorridos que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovam a nomeação e a posse do apelante no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator